Tribunal: TJDFT
Processo: 0017391-42.2013.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0017391-42.2013.8.07.0001 Apelante(s) VICTOR HUGO RODRIGUES Apelado(s) SAFFI CONSULTORIA LTDA Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Victor Hugo Rodrigues contra sentença proferida pelo juízo da 10a Vara Cível de Brasília (Id 21676129) que, nos autos da ação de rescisão do contrato de franquia cumulada com reparação por danos materiais, ajuizada pelo apelante em desfavor da franqueadora Saffi Consultoria Ltda., julgou improcedentes os pedidos iniciais que visavam o reconhecimento da rescisão por culpa exclusiva da ré e a condenação desta ao pagamento de multa contratual no valor de R$ 386.800,00 (trezentos e oitenta e seis mil e oitocentos reais); à devolução da taxa de franquia correspondente a R$ 38.680,00 (trinta e oito mil e seiscentos e oitenta reais); à devolução de royalties, no valor de R$ 15.800,00 (quinze mil e oitocentos reais); ao pagamento de honorários advocatícios contratuais estipulados em 20% (vinte por cento do valor da causa). Em razões recursais (Id 21676149), dentre outros argumentos, o apelante suscita a ocorrência do “tu quoque” contratual de franquia, além de discriminar cálculo aritmético para justificar os lucros cessantes, objeto de pedido inadmitido pelo juízo sentenciante, por se enquadrar como pedido genérico. Contudo, verifico que referidas alusões constantes da peça recursal não encontram correspondência com a narrativa exibida na petição inicial. Por essa razão, em consideração à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput[1] e 10[2], do CPC e com fundamento no art. 932, I, do CPC[3], c/c o art. 87, I, do RITJDFT[4], CONVERTO o julgamento em diligência, com a finalidade de facultar às partes oportunidade para manifestação sobre eventual ofensa ao princípio da dialeticidade e inovação recursal, questões desfavoráveis ao pleito recursal no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a começar pela ré/apelada. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 28 de janeiro de 2021 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. [2] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; [4] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova;